Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722174-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Souza Viali Agravada: Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas - Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Souza Viali contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0702858-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente apresentou ao ID 235602158 pedido de realização de consulta no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) para fins de que sejam apresentados nos autos os extratos de cartões de crédito da parte executada. Indefiro o pedido. O sigilo bancário não deve ser afastado senão em situações especiais em que se patenteie relevante interesse da administração da Justiça, o que não é o caso dos autos. Este é o entendimento dominante neste eg. TJDFT, como se pode observar do seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SIMBA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SREI. ACESSO A PARTICULAR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA. A ausência de tratado no âmbito deste Tribunal de Justiça impede o uso do sistema para pesquisa de bens de devedor em sede de execução civil, mormente a existência de outros meios mais eficazes e a excepcionalidade que deve permear o afastamento de sigilo bancário das partes, direito constitucionalmente protegido, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. Precedentes no STJ (REsp n. 2043328/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julgado em: 18/04/2023. Publicado em: DJe de 18/5/2023). 2 - Diligência. Consulta ao SREI. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Consoante o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a pesquisa ao referido sistema, a fim de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional que busca a satisfação de crédito em execução, sobretudo no caso em que diversas outras diligências restaram infrutíferas. 3 - SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. 4 - Serasajud. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. Precedentes do STJ. (REsp n. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção. Julgado em: 24/02/2021. Publicado em: DJe de 11/03/2021 e REsp 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma. Julgado em: 04/02/2020. Publicado em: 06/02/2020). 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (07426946820238070000, Ac. 1807625, 4a Turma Cível, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no PJe : 05/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto ao pedido de INFOJUD, indefiro-o pelos mesmos fundamentos expostos ao ID 233924667. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao COAF, pois se trata de órgão vinculado ao Banco Central do Brasil, cuja finalidade é examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro, em nada contribuindo para a finalidade de localização de bens penhoráveis (Acórdão: 1967119 Processo: 0733078-35.2024.8.07.0000). Assiste razão a parte exequente acerca da impossibilidade de suspensão da ação, diante da existência de penhora no rosto do autos no 0739315-53.2022.8.07.0001, observando o teor do julgamento do AI no 0706377-03.2025.8.07.0000. Portanto, aguarde-se, pelo prazo de 90 dias, a transferência de valores para conta judicial vinculada a este Juízo. Decorrido o prazo sem qualquer transferência, intime-se o exequente para se manifestar se persiste o interesse na penhora efetivada e para apresentar informações acerca da tramitação da ação em que ocorreu a penhora, a fim de demonstrar a utilidade da manutenção da constrição, no prazo de 5 dias, sob pena do silêncio acarretar a desconstituição da penhora. I.” Em suas razões recursais (Id. 72505923) o agravante sustenta, em síntese, que não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar bens pertencentes à pessoa jurídica recorrida, passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Infojud, devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pelo credor, nos moldes da regra prevista no art. 797 do CPC e em respeito ao princípio da cooperação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de pesquisa por meio do Infojud. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 72506159). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da efetivação de pesquisa por meio do Infojud. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Em caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, de acordo com a regra estabelecida no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do mesmo estatuto processual. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Observe-se, a propósito, a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado em 07/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde é perceptível que no último ano, desde setembro de 2024, foram determinadas pelo Juízo singular diversas medidas e diligências com o intuito de localizar bens pertencentes à pessoa jurídica devedora, como penhora por meio do Sisbajud e pesquisas por intermédio dos sistemas Renajud e Sniper (Id. 212217959 e Id. 219667990 dos autos do processo de origem), sem que tenha sido possível a constrição de quantia necessária para a satisfação integral do crédito buscado pelo recorrente. É possível observar, portanto, que na situação concreta não houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, até o presente momento em relação às últimas pesquisas efetuadas, de modo que não se justifica, no presente momento, a reiteração das mencionadas diligências, não sendo possível constatar, ademais, a ocorrência de desrespeito aos princípios da cooperação e da razoabilidade. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 3. Passados cerca de cinco meses da última pesquisa, a reiteração, no momento, não se mostra razoável. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1913505, 07210235220248070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. "TEIMOSINHA". TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO INFERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa: a) dos bens pertencentes à recorrida por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha"; b) por meio do Renajud; e c) na busca de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das últimas 3 (três) faturas. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 22 de junho de 2023. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4. Além disso a pretendida pesquisa por cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das respectivas faturas e discriminação de eventuais gastos, revela-se sem utilidade prática. Isso porque a hipotética existência de cartão de crédito não revela a disponibilidade de bem pertencente à esfera patrimonial da devedora que seja passível de penhora. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1884500, 07166429820248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Malgrado tenha transcorrido mais de 1 (um) ano da última pesquisa mencionada na decisão que examinou a antecipação de tutela, em consulta aos autos de referência, verifica-se que, conforme já deferido na decisão agravada, foi realizada nova pesquisa de ativos, via Sisbajud, que resultou em bloqueio de quantia ínfima, por essa razão desbloqueada. Nesse cenário, tendo em vista o resultado infrutífero recente, não se infere utilidade no deferimento da medida pleiteada, não se afigurando razoável a renovação da diligência em tão curto espaço de tempo, notadamente por meio da ferramenta "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1923182, 07207888520248070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DERRADEIRA PESQUISA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha". 2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 4. Na hipótese, a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi deferida aos 31 de outubro de 2023. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4.1. Ademais, o Juízo singular promoveu a pesquisa dos bens do devedor de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha", em cinco ocasiões diferentes no período compreendido entre o dia 11 de outubro de 2023 e o dia 25 de outubro de 2023, razão pela qual foram devidamente observados os princípios da cooperação e da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1833807, 07511033320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. ADMISSIBILIDADE. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. III. À falta de transcurso de tempo razoável ou de indicativo de mudança patrimonial ou financeira do executado, não se justifica a renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. IV. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. V. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do Serasajud, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1889063, 07142230820248070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FIANCEIRA. 1. Nos autos de origem, o exequente requereu a pesquisa ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, apenas em nome da segunda executada, pedido que foi indeferido pela decisão agravada. Outrossim, o requerimento da consulta em relação à primeira agravada consiste em inovação recursal. 2. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. 3. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que se realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos, em razão do curto lapso de tempo desde a consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, o que não restou evidenciado nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.” (Acórdão no 1914253, 07277018320248070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o requerimento formulado pelo recorrente tem como finalidade revelar a eventual existência de bens ou quantias pertencentes à pessoa jurídica devedora para, em seguida, proceder-se à penhora como medida destinada à satisfação do crédito buscado. Ocorre que a medida postulada não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois a pessoa jurídica devedora não é obrigada a especificar os bens integrantes de seu patrimônio à Receita Federal do Brasil. Por essa razão, a determinação de pesquisa por meio do Infojud consiste, na situação concreta, em medida ineficaz. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DE PESQUISA JUNTO AO INFOJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA SOB PENA DE MULTA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens de pessoa jurídica ao INFOJUD, inscrição no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e que a parte devedora seja intimada a indicar bens a penhora nos termos do art. 774, V do CPC. O agravante pede a concessão das medidas à luz do princípio da cooperação. Contrarrazões não apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida. III. A pessoa jurídica não é obrigada a declarar bens à Receita Federal, motivo pelo qual se mostra ineficaz a pesquisa de bens via INFOJUD. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens.” (Acórdão 1785906, 07358630420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023); “O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual.” (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021). IV. Quanto ao pedido para inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD, este é um sistema eletrônico desenvolvido em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Serasa Experian, com o objetivo de agilizar e otimizar a tramitação de ofícios judiciais entre o Poder Judiciário e a Serasa. Por meio dessa ferramenta, magistrados e servidores autorizados podem enviar ordens judiciais eletronicamente, como inclusões e exclusões de registros de inadimplência, solicitações de informações cadastrais e outras determinações pertinentes, eliminando a necessidade de envio físico de documentos e reduzindo significativamente o tempo de resposta. Por outro lado, o art. 782 do CPC permite a emissão de certidão de dívida para inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, desde que atendidos os requisitos legais e processuais. O sistema disponibilizado pelo CNJ veio a simplificar o procedimento para que seja feita a inclusão do devedor. V. Nos termos do art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que pratica inovação ilegal no estado de fato de bem relacionado com a execução. O dispositivo tem como escopo preservar a efetividade da prestação jurisdicional e impedir que o devedor, de forma maliciosa ou temerária, comprometa a utilidade do processo executivo. No presente caso, a agravante afirma que a empresa continua exercendo a atividade e auferindo lucro, o que autoriza a intimação daquela para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista pelo citado dispositivo. VI. Com efeito, o princípio da cooperação, descrito no art. 6o do CPC, impõe uma conduta colaborativa entre juiz, partes, advogados, auxiliares da justiça e terceiros. Tal princípio busca garantir a boa-fé processual, transparência e efetividade, evitando surpresas ou condutas que dificultem o andamento justo do processo. VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir a inscrição da dívida via SERASAJUD e a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista no art. 774, inciso V do CPC. VIII. Sem honorários. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 2000140, 0700829-60.2025.8.07.9000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisas de bens da devedora por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, dois anos e sete meses – da última pesquisa de ativos patrimoniais, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto. 4. Não é viável a realização de consulta ao sistema Infojud, considerando que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não exige a especificação dos bens que compõem o patrimônio societário. A providência pretendida não se compatibiliza com o princípio da efetividade da execução. Assim, a pretensão do agravante não merece acolhida quanto a esse ponto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1988963, 0704514-12.2025.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. 3. O Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 4. Quando se trata de pessoa jurídica devedora, é inútil consultar o sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens. Assim, no caso, como a devedora é uma pessoa jurídica, a solicitação de pesquisa de bens da empresa não se mostra útil. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da parte agravada.” (Acórdão 1973974, 0746664-42.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo De Instrumento. Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Localização De Bens Do Devedor. Consulta Ao Sistema Infojud. Declaração De Imposto De Renda De Pessoa Jurídica. Inutilidade Do Pleito. Quebra De Sigilo Fiscal. Medida Excepcional. Não Esgotamento De Diligências Cabíveis Ao Credor. Decisão Agravada Mantida. Recurso Não Provido. I. Caso em exame 1. Consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor passíveis de penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de consulta ao sistema Infojud, com vistas à localização de bem penhoráveis para satisfação da dívida. III. Razões de decidir 3. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 4. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas públicos para tal finalidade constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca disponíveis ao exequente, o que não se verifica na hipótese. 5. Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera. 6. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, mostra-se acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta da declaração de bens e renda da empresa executada por meio do sistema INFOJUD. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.” (Acórdão 1952616, 0741574-53.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator